Tribunal: TJSP
Processo: 1001897-94.2022.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço. Telefonia. Relação de consumo. Ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer. Insurgência da autora contra a r. sentença de improcedência. Reclamo que prospera. Inscrição do nome da parte consumidora na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome", em razão de débito há muito prescrito. Inexigibilidade de dívida prescrita que impede o credor não só

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço. Telefonia. Relação de consumo. Ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer. Insurgência da autora contra a r. sentença de improcedência. Reclamo que prospera. Inscrição do nome da parte consumidora na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome", em razão de débito há muito prescrito. Inexigibilidade de dívida prescrita que impede o credor não só de buscar o recebimento de seu crédito pela via judicial, mas também de promover, por qualquer meio, a cobrança extrajudicial do débito. Sentença, por isso, reformada nesse aspecto, para declarar a inexigibilidade – judicial e extrajudicial – do débito. Inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso ao qual se dá provimento.